Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-18.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 IRINEU MANFRIN VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 IRINEU MANFRIN VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
15/07/2021
Número: 0600275-18.2020.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/03/2021
Processo referência: 0600280-40.2020.6.16.0074
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600275-
18.2020.6.16.0074 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Irineu Manfrin,
nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
(Prestação de Contas Eleitorais do candidato Irineu Manfrin, candidato ao cargo eletivo de
Vereador no Município de Peabiru/PR, pelo Partido Liberal - PL, nas eleições municipais de 2020,
cuja análise constatou irregularidades na prestação de contas: a) foram identificadas doações
financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive mediante
financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da
opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sujeito ao recolhimento previsto no art. 32, caput, dessa resolução (Luciano Jaderson
de Oliveira); b) mediante a integração do módulo de análise do SPCE e das bases de dados da
Receita Federal do Brasil, do CADÚNICO e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, realizado em 21/12/2020, foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, o que pode
indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material
contratado (Adriana Polido); c) a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações
para Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao
período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas
e gastos eleitorais; e, d) os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da
campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IRINEU MANFRIN VEREADOR
(RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
IRINEU MANFRIN (RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39508
316
15/07/2021 17:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.200

RECURSO ELEITORAL 0600275-18.2020.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IRINEU MANFRIN VEREADOR
- OAB/PR0022650
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI
- OAB/PR0052822
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO
RECORRENTE: IRINEU MANFRIN
- OAB/PR0022650
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI
- OAB/PR0052822
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
VEREADOR.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
AFASTADA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVAS. DOAÇÃO
ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO
IDENTIFICADO
EM
ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, § 1º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE
CRUZADO
NOMINAL.
NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
RECOLHIMENTO DO RECURSO AO
TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
PROIBIÇÃO
DA
REFORMATIO
IN
PEJUS. DESAPROVAÇÃO MANTIDA.
NÃO PROVIMENTO.
Num. 39508316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241111000000038563842
Número do documento: 21071418241111000000038563842

1. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.
2. As doações acima de R$ 1.064,10
devem
ser
feitas
obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou
cheque cruzado nominal, nos exatos
termos do art. 21, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua
não observância irregularidade grave
apta a ensejar a desaprovação das
contas. Precedentes TSE e do TRE/PR.
3. No caso da utilização das doações
financeiras recebidas em desacordo com
o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.067/2019, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional. Todavia,
não havendo essa determinação na
sentença e sendo o recurso exclusivo do
candidato, tal providência não é possível
face à proibição da
.
reformatio in pejus
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Irineu Manfrin
referente às eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 28623816), ao fundamento de que
as irregularidades constatadas comprometem a regularidade das contas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 28624116), aduzindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença, e, no mérito, que: a) as doações foram devidamente identificadas; b) o
serviço foi efetivamente entregue pela empresa contratada; c) o atraso na abertura da conta
bancária foi de apenas dois dias, em razão da pandemia e atraso do banco, tratando-se de
mero vício formal; d) inexiste movimentação financeira anterior ao início do extrato apresentado
pelo prestador.
Num. 39508316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241111000000038563842
Número do documento: 21071418241111000000038563842

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso para que fosse declarada a nulidade da sentença (id.
29185866).

É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
11/02/2021, quinta-feira, e as razões foram protocoladas em 18/02/2021, também quinta-feira,
sendo que nos dias 15 e 16/02/2021 (segunda e terça-feira) era feriado de carnaval e os
prazos encerrados em 17/02/2021 (quarta-feira de cinzas) foram prorrogados para o dia útil
seguinte, em virtude do expediente reduzido, conforme art. 2º da Portaria do TRE/PR nº
49/2021.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Introdução
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Num. 39508316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241111000000038563842
Número do documento: 21071418241111000000038563842

Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou ações
ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que ninguém
em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados de fontes
vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Num. 39508316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241111000000038563842
Número do documento: 21071418241111000000038563842

Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Preliminar
Inicialmente, o Recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, alegando
ausência de fundamentação e da indicação das irregularidades que ensejaram a
desaprovação.
Contudo, analisando detidamente o teor da sentença, tenho que as
irregularidades sob julgamento foram plenamente delimitadas pelo juízo de origem.
Assim, ainda que a sentença não tenha utilizado a melhor técnica jurídica,
mediante a análise individualizada de cada irregularidade, não vislumbro prejuízo ao
Recorrente a ensejar a sua nulidade, uma vez que lhe foi possível exercer o contraditório e a
ampla defesa quanto às irregularidades apontadas no parecer técnico e expressamente citadas
no relatório da sentença e então reportadas na fundamentação, conforme se depreende da
manifestação do Prestador previamente à sentença e nas suas razões recursais.
Por fim, cumpre registrar que eventual reconhecimento de nulidade não tem o
condão de alterar o presente julgamento, eis que as irregularidades constatadas – doação
recebida de forma irregular e atraso na abertura de conta – não são passíveis de alteração em
nova análise pelo juízo de primeiro grau.
Desse modo, ausente prejuízo ao Prestador e encontrando-se a causa madura,
rejeito a preliminar.
Mérito
No caso
, o candidato teve suas contas relativas às eleições 2020
sub judice
reprovadas pelo juízo a quo em virtude das seguintes irregularidades: a) realização de despesa
junto a fornecedor com indício de incapacidade operacional; b) abertura extemporânea da
conta bancária; c) extratos bancários não abrangem todo o período de campanha; d)
recebimento de doações financeiras em desacordo com a legislação eleitoral.
Em princípio, destaca-se que o prestador não recebeu recursos públicos de fundo
partidário ou FEFC.
Passa-se a avaliar as inconsistências de forma individualizada:
a) Realização de despesa junto a fornecedor com indício de incapacidade
operacional
Conforme relatório preliminar (id 28623116), identificou-se a realização de
despesas junto a fornecedores cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas
sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou
fornecer o material contratado, conforme abaixo:
Num. 39508316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241111000000038563842
Número do documento: 21071418241111000000038563842

Entretanto, verifica-se que consta nos autos a correspondente nota fiscal (ID
28621916) e não há qualquer indício de que o serviço não foi prestado.
Para além, não há qualquer vedação legal nesse sentido no que diz respeito à
análise das contas prestadas, razão pela qual deve ser dada apenas ciência à Procuradoria
Regional Eleitoral para adotar as medidas que entender cabíveis.
b) Abertura extemporânea da conta bancária
Quanto ao prazo para abertura da conta bancária, o artigo 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
p r e v i s t a
n o
a r t .
1 3
d e s t a
R e s o l u ç ã o .
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
b a n c á r i o
:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
No presente caso, apurou-se no parecer técnico (id 28623116) que o candidato
efetuou a abertura das contas bancárias em 10/10/2020, ou seja, 15 dias após a concessão do
CNPJ pela Receita Federal, que se deu no dia 25/09/2020, configurando um atraso de apenas
05 (cinco) dias, ressaltando-se que, ainda que considerada a data de abertura informada pelo
Recorrente (06/10/2021), ainda assim a abertura da conta ocorreu a destempo.
Todavia, embora o candidato tenha aberto as contas bancárias fora do prazo
previsto pela legislação de regência, não se constatou no parecer omissão de despesas nem
recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de campanha
e antes da abertura da conta bancária específica.
Desse modo, mostrando-se possível o controle e a fiscalização do trâmite integral
dos recursos e sendo o atraso por curto período, não há que se falar em desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas, conforme entendimento desta Corte, inclusive no
julgamento das prestações de contas referentes às Eleições de 2020:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
PASSÍVEL
DE
RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
Num. 39508316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241111000000038563842
Número do documento: 21071418241111000000038563842

P
R
O
V
I
D
O
.
1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
T
R
E
/
P
R
.
2.
Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[RE na PC nº 0600244-08.2020.6.16.0103, Acórdão 58.807, Rel. Rogério de Assis, julgado
em 25/05/2021, DJE 01/06/2021]
c) Extratos bancários não abrangem todo o período de campanha
No parecer preliminar (id 28623116), apontou-se a ausência de apresentação de
extratos bancários referente às contas destinadas à movimentação de recursos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Entretanto, como já referido, o candidato não recebeu qualquer recurso público de
fundo partidário ou FEFC, bem como juntou extratos comprovando a ausência de
movimentação financeira (id ́s 28623466 e 28623516), a qual foi confirmada em consulta ao
SPCE.
Já em relação à conta para movimentação de outros recursos, assiste razão ao
Recorrente quanto à ausência de movimentação em período anterior a 10/11/2021, conforme
consulta ao extrato bancário fornecido pela instituição financeira e disponível no SPCE.
d) Recebimento de doações financeiras em desacordo com a legislação eleitoral
Nas suas razões, o Recorrente alega que os dois depósitos em espécie na sua
conta bancária estão devidamente identificados pelo CPF do doador, possibilitando a plena
identificação dos recursos arrecadados, argumentando ainda que os depósitos foram de R$
1.000,00 (um mil reais), não ultrapassando o limite legal.
Os depósitos em questão estão assim descritos no parecer preliminar (id
28623116):
Como se extrai do quadro acima, tratam-se de duas doações que,
proporcionalmente, correspondem a 45,45% das receitas totais da campanha, que movimentou
o valor de R$ 4.400,00 em recursos financeiros.
A matéria é assim tratada na Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas,
inclusive
pela
internet,
por
meio
de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
p r e s t a ç ã o
d e
s e r v i ç o s ;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
Num. 39508316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241111000000038563842
Número do documento: 21071418241111000000038563842

sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
u m
m e s m o
d o a d o r
e m
u m
m e s m o
d i a .
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput do art.
32
desta
Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na
forma
do
disposto
caput
do
art.
32
desta
Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade
das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo
será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
Essa disposição decorre do art. 23 da Lei nº 9.504/97, que assim disciplina as
doações de pessoa física, naquilo que interessa à presente discussão:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
d a d a
p e l a
L e i
n º
1 3 . 1 6 5 ,
d e
2 0 1 5 )
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer.

(Incluído
pela
Lei
nº
13.878,
de
2019)
(
.
.
.
)
§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta
mencionada no art. 22 desta Lei por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; (Incluído pela Lei nº
1 1 . 3 0 0 ,
d e
2 0 0 6 )
II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do § 1º
deste
artigo.
(Incluído
pela
Lei
nº
11.300,
de
2006)
III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo
inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
(
.
.
.
)
IV - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, que deverão atender aos
seguintes
requisitos:
(Incluído
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
(
.
.
.
)
V - comercialização de bens e/ou serviços, ou promoção de eventos de arrecadação
realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
Num. 39508316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241111000000038563842
Número do documento: 21071418241111000000038563842

Constata-se que, em que pese o depósito em espécie identificado constitua meio
lícito de doação de campanha, ao regulamentar a matéria o TSE limitou o uso dessa espécie
de transação àquelas até R$ 1.064,10, de modo que doações que superem este valor devem
ser realizadas por meio de transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado.
Essa disposição está em linha com os precedentes da Corte Superior:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
PREFEITO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. DEPÓSITOS. AFRONTA.
ART. 18, §§ 1º E 3º, DA RES.-TSE 23.463/2015. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR EXPRESSIVO. NÃO INCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO.
T E S O U R O
N A C I O N A L .
D E S P R O V I M E N T O .
1. A teor do art. 18, §§ 1º e 3º, da Res.-TSE 23.463/2015, doações de pessoas físicas para
campanhas, em valor igual ou superior a R$ 1.064,10, devem ser obrigatoriamente realizadas
por meio de transferência eletrônica, sob pena de restituição ao doador ou de recolhimento ao
Tesouro Nacional na hipótese de impossibilidade de identificá-lo.
2. No caso, é incontroverso que o candidato, a despeito da expressa vedação legal, utilizou
indevidamente recursos financeiros - no total de R$ 50.900,00 - oriundos de depósitos
bancários, e não de transferências eletrônicas, o que impediu que se identificasse de modo
c l a r o
a
o r i g e m
d e s s e
m o n t a n t e .
3. Inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se trata de falha
que alcançou valor expressivo das receitas de campanha. Precedentes.
4. Inviável reverter o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. A realização de
depósito identificado por determinada pessoa é incapaz, por si só, de comprovar sua efetiva
origem, haja vista a ausência de trânsito prévio dos recursos pelo sistema bancário.
Precedentes, com destaque para o AgR-REspe 529-02/ES, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
C a r v a l h o
N e t o ,
j u l g a d o
e m
1 1 . 9 . 2 0 1 8 .
5 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 64210, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 22/03/2019]
No mesmo sentido é o entendimento recentemente firmado por esta Corte
Eleitoral no julgamento, em 02/06/2021, do Recurso Eleitoral nº 0600298-14.2020.6.16.0025,
de relatoria do Dr. Rogério de Assis, cujo acórdão restou assim ementado:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL.
NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.
2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o artigo 21,
§1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
N a c i o n a l
.
3. Recurso conhecido e não provido.
Num. 39508316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241111000000038563842
Número do documento: 21071418241111000000038563842

Nessa esteira, as doações de recursos financeiros em desacordo com a norma,
ainda que identificado o doador, implica na desaprovação das contas, cumulada com a
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional, conforme disposto no
§ 4º do art. 21 da Resolução mencionada, providência que já não é mais possível adotar face à
proibição da
, uma vez que não deteminada em primeiro grau e que o
reformatio in pejus
recurso é exclusivo do prestador.
Por fim, quanto à alegação de que os depósitos não ultrapassaram o limite legal,
esta não prospera. O § 2º do art. 21 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 é claro ao prever
que o limite se aplica também às doações sucessivas realizadas por um mesmo doador em um
mesmo dia, como no presente em caso, em que estamos diante de duas doações realizadas
por Luciano Jaderson de Oliveira, ambas no dia 11/11/2020, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil
reais), ultrapassando o limite diário para depósitos em espécie.
Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau no que
concerne ao julgamento das contas como desaprovadas.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
a sentença que DESAPROVOU as contas de Irineu Manfrin, relativas às eleições 2020, nos
termos da fundamentação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600275-18.2020.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 IRINEU MANFRIN
VEREADOR - RECORRENTE: IRINEU MANFRIN - Advogados dos RECORRENTES: DOUGLAS
RENATO BRZEZINSKI - PR0022650, ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - PR0052822 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39508316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241111000000038563842
Número do documento: 21071418241111000000038563842